Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. QUESTÃO PRECLUSA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS INSTITUÍDOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE PERMITE TRABALHAR E LABORAR EM PROL DO PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Interposto agravo de instrumento, não é possível apreciar a mesma questão na apelação, por força da preclusão (art. 507, CPC).
2. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
3. “Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021), o que não se verificou na hipótese dos autos.
4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.